Tribunal: TJSP
Processo: 0047466-16.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório - Precedente da Corte Suprema (RE no 579.431/RS) – Prosseguimento do feito - Sentença reformada em parte – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0047466-16.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SM
RESINAS BRASIL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0047466-16.2009.8.26.0053 - São Paulo
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no 0047466-16.2009.8.26.0053 (Físico)
Comarca:
São Paulo
12a Vara da Fazenda Pública
Apelante:
Apelada:
SM RESINAS BRASIL LTDA.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.887
APELAÇÃO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA Incidência de juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a
da requisição ou do precatório - Precedente da Corte
Suprema (RE no 579.431/RS) Prosseguimento do feito
- Sentença reformada em parte Apelação provida.
Trata-se de ação anulatória, em fase de cumprimento de
sentença, proposta por SM RESINAS BRASIL LTDA. em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em que se discute a insuficiência do depósito, sob o
fundamento de que são devidos juros entre a data da elaboração dos
cálculos e da expedição de RPV.
A r. sentença de fls. 1324 julgou extinto o processo, nos
termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a

Apelação Cível no 0047466-16.2009.8.26.0053 - São Paulo
quitação total do requisitório.
Inconformada,
apela
a
Autora
(fls.
1338/1350),
sustentando, em síntese, a existência de valores a serem quitados pela FESP,
relativo à incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos
e a requisição de pagamento, nos termos do precedente fixado no Recurso
Extraordinário no 579.431.
Recurso
regularmente
processado,
preparado
(fls.
1356/1358) e acompanhado de contrarrazões (fls. 1362/1370).
É o relatório.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença merece
reparo no tocante à incidência dos juros de mora no período compreendido
entre a data da realização dos cálculos e a data da requisição.
Cumpre observar que a questão foi dirimida pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do RE no 579.431/RS (Tema no 96), já
transitado em julgado, que firmou a tese de que “incidem os juros da mora
no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório”.
Veja-se, a título de exemplo, o entendimento proferido
pelo Ilustre Desembargador Ferreira Rodrigues, que, ao tratar de questão
semelhante, assim definiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU
A
EXPEDIÇÃO
DE
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR, COM ACRÉSCIMO DE QUE EVENTUAIS
CÁLCULOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DEVERAÇÃO SER PLEITEADOS NA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (i) Incidência de correção
monetária e juros entre a data do cálculo apresentado e a

Apelação Cível no 0047466-16.2009.8.26.0053 - São Paulo
data da inscrição do precatório. Cabimento. Entendimento
no RE 579.731 (Tema de repercussão geral no 96). (ii)
Incidência de juros (moratórios e compensatórios) no período
de graça compreendido entre a data do ingresso (inscrição)
do precatório e a data do seu efetivo pagamento.
Descabimento. Súmula Vinculante no 17. No período de graça
não incidem juros, cabendo apenas correção monetária do
precatório expedido pelo IPAC-E, tal como decidido pelo
Supremo Tribunal Federal na questão de ordem na ADIN no
4.425/DF. (iii) Expedição de precatório complementar.
Descabimento. Comunicado conjunto da Presidência e da
Corregedoria Geral deste E. Tribunal de Justiça no
1507/20190, Dje de 09/09/2019. AGRAVO PROVIDO EM
PARTE.
(Agravo
de
Instrumento
no
2158858-37.2019.8.26.0000; 4a Câmara de Direito Público;
Des. Rel. Ferreira Rodrigues; j. 25.11.2019).
Registre-se, ainda, os precedentes deste Egrégio
Tribunal, cujas ementas seguem transcritas:
CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO
DE INSTRUMENTO
INCIDÊNCIA DE JUROS
MORATÓRIOS DA DATA DO CÁLCULO ATÉ A
REQUISIÇÃO
DE
PAGAMENTO
DE
PEQUENO
VALOR
Questão apreciada e decidida em sede
Repercussão Geral pelo Excelso STF, no Recurso
Extraordinário no 579.431/RS (Tema no 96)

Inteligência do art. 927, III, do NCPC
Recurso
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2224265-58.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/02/2018);
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO
JUDICIAL
Improcedência decretada em primeiro
grau
Acórdão anterior que mitigou os honorários
advocatícios arbitrados em favor do patrono dos

Apelação Cível no 0047466-16.2009.8.26.0053 - São Paulo
exequentes-embargados e assentou a inadmissibilidade
do cômputo de juros moratórios antes da expedição de
precatório ou da requisição de pequeno valor

Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal
de Justiça que determinou o reexame do aresto
recorrido à luz do Tema no 96/STF, nos termos do art.
1.040, II, do CPC
Precedente da Corte Suprema,
com repercussão geral (RE no 579.431/RS), que
definiu a incidência de juros de mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos
e a da requisição ou do precatório
Diante da
divergência com o acórdão paradigma, impõe-se a
reconsideração em parte do julgamento anterior,
restringindo-se o parcial provimento do reexame
necessário e do apelo da USP à mitigação da verba
honorária advocatícia, devendo então incidir juros de
mora entre a data da elaboração dos cálculos e a da
expedição do ofício requisitório. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
0613647-73.2008.8.26.0053;
Relator (a): Paulo Dimas Mascaretti; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da
Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 28/02/2018;
Data de Registro: 02/03/2018).
No mais, ao contrário do que alega a Apelada nas
contrarrazões (fls. 1362/1370), não se discute, no presente caso, a
incidência de juros no lapso temporal compreendido entre a requisição de
pequeno valor e o efetivo depósito.
Dessa forma, conclui-se que a Apelante faz jus às
diferenças decorrentes dos juros incidentes entre a data da elaboração da
conta de liquidação e a da Requisição de Pequeno Valor.

Apelação Cível no 0047466-16.2009.8.26.0053 - São Paulo
Ante o exposto, dá-se provimento à Apelação para
determinar o prosseguimento do feito, apurando-se eventual saldo
remanescente decorrente da incidência dos juros de mora entre a data da
elaboração dos cálculos e a da expedição do ofício requisitório.
ANA LIARTE
Relatora